Tribunal: STF
Processo: Rcl 68013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR. DECRETO-LEI Nº 201, DE 1967. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 46 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Elerson Leandro Alves, contra o Decreto Legislativo nº 568, de 2 de maio de 2024, da Câmara Municipal de Queimados/RJ, por meio do qual teria sido inobservado o conteúdo do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF.

    2. Assevera o reclamante que o ato impugnado, do qual resultou a cassação do seu mandato de vereador, violaria o Decreto-Lei nº 201, de 1967, porquanto superado o prazo de 90 (noventa) dias, fixado no inciso VII do art. 5º do aludido diploma, uma vez que a sua notificação teria ocorrido em 29/01/2024.  

    3. Por consequência, sustenta o cabimento da reclamação, eis que a contrariedade ao Decreto-Lei nº 201, de 1967, implicaria vulneração ao enunciado nº 46 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte. Em síntese, o reclamante defende que “não pode haver nenhuma decisão em contrariedade ao que preceitua o rito definido pelo Decreto Lei 201/67, sendo certo que a decisão de prosseguimento, convocação de sessão para deliberar sobre a cassação do mandato do reclamante e a CASSAÇÃO DO MANDATO DO IMPETRANTE em procedimento que já havia expirado o prazo de noventa dias é ilegal e se traduz em verdadeiro abuso de poder devendo ser anulada imediatamente”. 

    4. Diante do alegado, pugna pela concessão de medida liminar para “sustar os efeitos do decreto legislativo nº 568 de 02 de maio de 2024 que cassou o mandato do impetrante em afronta ao disposto do artigo 5º, inciso VII, do Decreto Lei nº 201/67, considerando que o prazo entre a notificação válida que datou do segundo edital de notificação publicado em 29 de janeiro de 2024 até a sessão que cassou seu mandato em 02 de maio de 2024 expirou o prazo de 90 dias da tramitação da Comissão Processante de nº 05 de 2023, assim como não foi observada sua inviolabilidade na forma do artigo 29, VIII, da CF/88, reconduzindo o reclamante a seu mandato parlamentar”. 

    5. No mérito, requer a procedência da medida para “determinar a anulação da sessão do dia 02 de maio de 2024, com a consequente anulação do decreto legislativo 568/2024 de cassação e o arquivamento da comissão processante de nº 05 de 2023”. 

    6. A reclamação foi distribuída por prevenção a este Relator, por força da Rcl nº 64.739/RJ e de processos relacionados, no caso, a Rcl nº 64.879/RJ, a Rcl nº 65.049/RJ e a Rcl nº 67.846/RJ, todas de minha relatoria (e-doc. 17). 

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado os termos do enunciado nº 46 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor dispõe:

“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”

    10. Ressalto, por oportuno, que o referido verbete, aprovado pelo Pretório Excelso em 09/04/2015, originou-se da necessidade de dar força vinculante à jurisprudência desta Corte, plasmada no enunciado nº 722 da Súmula do STF, no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade, bem como o estabelecimento de suas respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.

    11. Compulsando os autos, entendo ser juridicamente inviável a reclamação, conforme já decidi na Rcl nº 67.846/RJ. A propósito, a presente reclamação foi proposta com base na mesma argumentação deduzida na medida anterior, sustentando-se basicamente que teria expirado o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no inciso VII do art. 5º do Decreto-Lei nº 201, de 1967. A parte reclamante simplesmente direcionou a presente contra o Decreto Legislativo nº 568, de 2024, insurgindo-se agora contra a própria cassação do mandato.   

    12. Entretanto, como já referi anteriormente, não procede a alegação de que houve ofensa ao enunciado vinculante desta Corte, uma vez que o parecer da comissão processante e o prosseguimento da cassação não se basearam em norma de processo diversa do Decreto-Lei nº 201, de 1967. 

    13. A propósito, observo que o supracitado parecer atesta que a notificação válida do acusado se deu em 20 de março de 2023, razão pela qual não haveria se falar em “preclusão temporal” (e-doc. 7, p. 8). Acrescenta, outrossim, que a defesa prévia do acusado não arguiu referida matéria na sua defesa, razão pela qual estaria se valendo de sua “própria torpeza” para requerer uma nulidade. 

    14.  Nesse contexto, vislumbro que não há violação ao enunciado vinculante, posto que a comissão processante afirmou fato diverso e, a despeito de haver eventual controvérsia, interpretou o dispositivo do Decreto-Lei nº 201, de 1967, sem, contudo, utilizar-se de ato normativo outro que pudesse implicar vulneração à competência legislativa privativa da União, exercida por meio do aludido decreto-lei, para fixar normas procedimentais em processo de cassação de vereador.  

    15. Desse modo, diferentemente da Rcl nº 64.459/RJ, na qual se analisou o ato da Câmara municipal fundado em dispositivos legais de outros diplomas para afastar cautelarmente o vereador (artigo 3º c/c artigo 319, inc. VI, do Código de Processo Penal; artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Queimados c/c o artigo 20, § 1º, da Lei nº 8.429, de 1992), portanto, sem amparo no Decreto-Lei nº 201, de 1967, no presente caso, o parecer baseou-se no próprio decreto-lei. 

    16. Com efeito, constato que o parecer aprovado pela comissão apresentou versão distinta daquela arguida pelo ora reclamante quanto à data da notificação válida, bem como destacou que a conduta do denunciado visaria a estratégia processual, eis que não teria alegado a “preclusão temporal” na sua defesa prévia. Assim, havendo controvérsia sobre a data da notificação válida, a reclamação fica também inviabilizada, uma vez que a medida excepcional não admite a imersão no acervo fático-probatório. Confira-se: 

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Revisão de benefício previdenciário. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo ventilada em exceção de pré-executividade. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Reclamação na qual se veicula irresignação contra decisão que considera a existência de requerimento administrativo formalizado em 10/3/16 e respondido negativamente pelo ente previdenciário em 9/8/16 (e-Doc 5, p. 99) para fins de rejeitar a alegada prescrição do direito de ação da parte. 2. Não está configurada teratologia na aplicação do Tema nº 350 da Repercussão Geral pelo Órgão de origem, não havendo usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito a sua autoridade. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido.“

(Rcl nº 61.326-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 09/11/2023; grifos nossos).   

    17. De outro lado, manifestamente incabível reclamação baseada em suposta ofensa ao art. 29, inc. VIII, da Constituição. Com efeito, o uso da medida é restrito às seguintes hipóteses previstas no art. 988 do Código de Processo Civil: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; e IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.  

    18. Evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, um verdadeiro atalho processual para fazer a causa aportar diretamente no STF, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – É inviável, no caso, a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
III - O que pretende o agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.“

(Rcl nº 54.782-AgR/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”

(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
    19. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) do ato impugnado. Relembro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o enunciado vinculante da súmula do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do enunciado, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 10 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator